Tribunal: TJDFT
Processo: 0725714-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCESSO EXTINTO SEM EXAME DE MÉRITO. ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE LEGAL DE O RÉU SER ALVO DE AÇÃO JUDICIAL. VÍCIO NA ALEATORIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO. NÃO COMPROVADA. ART 373 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva, julgou extinto o processo quanto aos pedidos iniciais e contrapostos, sem exame de mérito e condenou o autor por litigância de má-fé. O autor também foi condenado a pagar ao réu a multa de 9% do valor da causa, no caso, R$ 2.376,00 (dois mil trezentos e setenta e seis reais), além de pagar as custas processuais.
2. Em suas razões, o recorrente sustenta que haveria um suposto vício de imparcialidade na distribuição, in casu, não haveria aleatoriedade na distribuição, consignando que o Juízo já havia demonstrado ter pensamento formado diante do recorrente. Ademais, informa que agiu sem objetivo de causar dano ao processo. Alega a existência de excesso doloso do recorrido, bem como que as expressões utilizadas pelo recorrido foram de conceitos de “baixo nível”. Afirma que resolveu a questão civil sem o tribunal. Alega que os servidores não estão protegidos de responsabilidade por seus atos. Questiona a lógica de um servidor público receber pagamento quando não houve litígio de má fé. Defende que não processou a Constituição Federal, a Lei Federal 8.906/94, a Lei Complementar 80/94 ou o Código Penal, que garantem a inviolabilidade do advogado. Contesta a imparcialidade do juiz, argumentando que o servidor público agiu de forma imprudente e negligente. Por fim, argumenta que a sentença carece de fundamentação, tornando-a nula.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 58175131. Contrarrazões apresentadas (ID 58175136).
4. Trata-se de pedido da parte autora em relação ao réu, devido às ações realizadas enquanto ocupava o cargo de Defensor Público do Distrito Federal. No caso, o autor alegou ter sofrido danos morais devido à conduta do réu como Defensor Público no processo 0705810-08.2021.8.07.0001 da 10a Vara Cível de Brasília, bem como por outras ações de proteção dos interesses de Maria dos Milagres, com quem mantinha um relacionamento amoroso.
5. Em primeiro lugar, é preciso salientar que o réu agiu de maneira exemplar ao proteger os interesses da parte que o contratou, conforme prescrito pela legislação em vigor. Todo o evento descrito na petição inicial está relacionado ao desempenho funcional do réu como Defensor Público do Distrito Federal, cujos atos são invioláveis de acordo com a lei, especialmente quando exercidos regularmente, como no presente caso.
6. Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, o Estado possui responsabilidade civil pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros. Nesses casos, a responsabilidade do Estado é objetiva, ou seja, a vítima somente terá que provar: i) conduta do agente público, sem precisar provar dolo ou culpa; ii) dano sofrido; iii) nexo de causalidade entre o fato e o dano.
7. Nesse sentido, importante registrar que o STF fixou a seguinte tese sob a sistemática da repercussão geral: “A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. (STF. Plenário. RE 1027633/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 14/8/2019 (repercussão geral) (Info 947)).
8. Portanto, considerando a impossibilidade legal de o réu ser alvo de ação judicial devido a um fato relacionado ao exercício de suas funções como Agente Público (Defensor Público do Distrito Federal), o exame do mérito da reivindicação inicial de compensação moral do autor contra o réu é inviabilizado.
9. No que concerne à alegação de suposto vício de aleatoriedade da distribuição, cumpre-se destacar que o artigo 285 do Código de Processo Civil estipula claramente que a distribuição de processos, podendo ser realizada eletronicamente, deve seguir um padrão de alternância e aleatoriedade, e que a lista de distribuição deve ser publicada no Diário de Justiça. A lista de distribuição de processos está disponível publicamente no próprio site do Tribunal, onde é possível verificar o cumprimento dos requisitos legais de aleatoriedade e alternância, garantindo assim a igualdade e imparcialidade do julgamento.
10. Além disso, é importante ressaltar que o recorrente não seguiu as regras estabelecidas no artigo 373 do Código de Processo Civil, que atribui o ônus da prova à parte que alega determinado fato. Portanto, ao questionar um sistema público, mesmo considerando a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, seria necessário apresentar uma contraprova substancial para contestar as alegações feitas, o que não foi feito pelo recorrente, tornando seu argumento inválido e insuficiente.
11. Com relação a atuação a litigância de má-fé, observa-se no caso em questão, as características da parte autora, sendo ele um "profissional liberal e orientador de dissertações de mestrado", conforme mencionado na petição inicial, demonstram sua elevada formação intelectual e, por consequência, sua não ignorância em relação à completa inviabilidade de se litigar contra o texto explícito da lei. O autor/recorrente está demandando, de forma clara, contra o texto da Constituição Federal, do Estatuto da OAB e da Defensoria Pública, e até mesmo do Código Penal, os quais estabelecem de forma inequívoca a inviolabilidade do Advogado (seja público ou privado) por seus atos e manifestações dentro dos limites legais, bem como sua independência funcional.
12. O recorrente não apenas iniciou uma demanda temerária, mas persistiu nela, desafiando o texto expresso da lei, mesmo após ter sido claramente advertido pela decisão judicial de ID 58175041, emitida neste processo, que explicou: “(...)De acordo com o artigo 133 da Constituição Federal, o advogado é essencial para a administração da justiça e é inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, dentro dos limites legais. No presente caso, as expressões contestadas pelo autor estão intrinsecamente ligadas ao mérito da discussão em questão, sendo dever do membro da Defensoria agir em prol do assistido de forma eficaz, conforme estabelecido no artigo 4-A, II, da LC 80/94. Não se observa, a princípio, qualquer excesso intencional por parte do réu no exercício de suas funções como Defensor Público, pois, pelo que se sabe, ele utilizou palavras e conceitos baseados em situações de fato que lhe foram apresentadas. Portanto, os argumentos acima indicam, neste estágio preliminar de avaliação sumária, que o autor pode estar litigando contra o texto explícito da lei, o que elimina a probabilidade do direito, um requisito indispensável para o deferimento de qualquer medida de urgência. Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos formulados(...)”.
13. Portanto, a conduta do recorrente demonstra evidente má-fé processual, de acordo com o artigo 80, inciso I, do Código de Processo Civil. Deste modo, conclui-se que o juiz a quo agiu corretamente ao acolher o pedido do réu de litigância de má-fé do autor, condenando-o a pagar ao réu a multa de 9% do valor dado à causa e custas processuais, conforme previsto nos artigos 80 e 81 do CPC, além de arcar com os honorários advocatícios, conforme estabelecido na Lei 9099/95, artigo 55, "caput", que determina que a sentença de primeira instância não condenará o vencido em custas e honorários advocatícios, exceto nos casos de litigância de má-fé.
14. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.